Tribunal: TJSP
Processo: 1004210-16.2017.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293360
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004210-16.2017.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante DIEGO INACIO
FRANCISCHINI VENANCIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004210-16.2017.8.26.0347 - Voto no 24.539
2
Voto no 24.539
Apelação no 1004210-16.2017.8.26.0347 (Matão)
Apelante: Diego Inácio Francischini Venancio
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausente a incapacidade laborativa, julga-se improcedente a
demanda acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Diego Inácio Francischini Venancio foi julgada
improcedente (fls. 151/152).
Inconformado, recorre o obreiro buscando a
inversão do julgamento por entender que faz jus ao auxílio-acidente,
aposentadoria por invalidez ou restabelecimento do auxílio-doença (fls.
157/169).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
A apelação não está no caso de ser provida.
Alega o obreiro que exercia a função de montador
para Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas Tatu S/A. e sofreu um
acidente trabalho em 11.09.2008, que resultou em lesão da clavícula direita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004210-16.2017.8.26.0347 - Voto no 24.539
3
Informa prejuízo funcional e pede reparação
acidentária.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente a prova médica oficial (fls. 136/140), a conclusão é a de
que o caso não comporta a indenização acidentária.
Realizado o exame físico, constatou-se: “Membros
superiores: movimentos de flexão extensão de cotovelos preservados;
pronação e supinação de membros superiores sem alteração; rotação lateral e
medial preservado, ausência de limitação na adução e abdução de ombro;
trofismo preservado, realiza movimentos de pinça em mão bilaterais; força
preservada” (fls. 137)
A expert asseverou que ao exame físico o obreiro
“não apresenta sequelas funcionais, movimentos preservados não exigindo
um maior esforço para desenvolver suas atividades laborativas” (fls. 138).
Concluiu, por fim, que a patologia não determinou
incapacidade laborativa, no momento sem limitação funcional (fls. 139).
Ressalte-se que não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Assim, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Destarte, como é sobejamente sabido, em se tratando
de indenização infortunística, o que vale não é apenas a constatação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004210-16.2017.8.26.0347 - Voto no 24.539
4
acidente típico, mas também a incapacidade laborativa dele resultante, o que,
in casu, não ocorre.
Não há, portanto, como acolher o reclamo.
Por fim, cabe observar que, de acordo com o artigo
129, parágrafo único, e os princípios gerais da Lei no 8.213/91, nos
procedimentos judiciais relativos a acidentes do trabalho, o postulante é
isento do pagamento de custas e verbas da sucumbência, notadamente da
verba honorária advocatícia.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Diego Inácio Francischini Venancio, com
observação.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator